Tribunal: TJMT
Processo: 1007019-82.2024.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007019-82.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GEISIVAN SILVERIO NOGUEIRA - CPF: 001.744.031-94 (RECORRIDO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – ANULAÇÃO DA OPERAÇÃO ANTERIOR – COBRANÇA INDEVIDA – CDA – PROTESTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A devolução de mercadoria anula os efeitos da operação anterior, impedindo a incidência do ICMS, nos termos do art. 4º, II, “a”, do RICMS/MT.

No caso concreto, restou comprovada a devolução da mercadoria, sendo ilegítima a inscrição em dívida ativa e o protesto correspondente.

Sentença que julgou procedente a ação anulatória.

Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Lucas do Rio Verde-MT, que julgou procedente a ação anulatória proposta por GEISIVAN SILVÉRIO NOGUEIRA, para declarar a nulidade da cobrança de ICMS relativa à nota fiscal de devolução nº 000.000.168, determinando o cancelamento do protesto da CDA nº 2024564057.

O recorrente sustenta que a cobrança se deu com base nas informações prestadas pelo próprio contribuinte na Escrituração Fiscal Digital (EFD), nas quais constou ICMS a recolher no valor de R$ 22.400,00
(vinte e dois mil e quatrocentos reais).
Afirma que a Administração Tributária apenas realizou a cobrança com base em tais dados e defende a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia gira em torno da legitimidade da cobrança de ICMS sobre nota fiscal de devolução de mercadoria emitida pelo contribuinte. Comprovou-se que a mercadoria – uma semeadora e adubadora – foi devolvida à fornecedora ainda no período de garantia, com emissão regular da nota fiscal de devolução, conforme exige o art. 658 do RICMS/MT.

Nos termos do art. 4º, II, “a”, do mesmo regulamento, considera-se devolução de mercadoria a operação que tem por objeto anular todos os efeitos da operação anterior. Com isso, inexiste fato gerador do imposto, pois não houve circulação jurídica da mercadoria.

Ainda que o contribuinte tenha informado o valor do ICMS na EFD, essa informação não substitui a análise substancial da ocorrência do fato gerador, tampouco constitui confissão de dívida. Trata-se de obrigação acessória cujo erro material pode e deve ser revisto diante da documentação comprobatória da devolução.

Não se verifica, portanto, a legalidade da constituição do crédito tributário, sendo a cobrança indevida, inclusive o protesto da CDA decorrente.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE

MATO GROSSO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ICMS. DÉBITO FISCAL.

ANULAÇÃO DA OPERAÇÃO APÓS EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SAÍDA.

COMPROVADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE MERCANCIA PELO CONTRIBUINTE. NÃO OCORRÊNCIA

DO FATO GERADOR DO ICMS. ILEGALIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO

LANÇADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DESCONSTITUÍDO. ICMSDIFAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E

NONAGESIMAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1004627-60.2022.8.11.0007, TURMA

RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal,

Julgado em 01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024).

A sentença recorrida, que bem analisou a prova documental e aplicou corretamente o direito ao caso, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por estas razões, conheço
o recurso
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas
autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025